Tribunal: TJDFT
Processo: 0713317-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713317-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LIMA DA SILVA AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rodrigo Lima da Silva contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em mandado de segurança (proc. no 0703580-68.2023.8.07.0018) deferiu, em parte, a liminar pleiteada para proibir que o agravado solte os animais apreendidos até ulterior deliberação judicial (ID no 154879634, págs. 1-2). 2. O agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão integral da liminar, pois demonstrou que adquiriu os animais pelos caminhos administrativos e legais previstos, bem como vinha prestando todos os cuidados necessários para preservar o bem-estar dos animais. 3. Sustenta que os animais já estão adaptados ao lar e a sua família, pois o período de convivência é superior a 6 (seis) meses e, diferentemente do que consta na autuação realizada pelo agravado, vinha seguindo de maneira adequada todas as orientações repassadas por especialistas no assunto no que tange à alimentação e ao ambiente de convívio dos animais. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que os animais apreendidos sejam imediatamente devolvidos ao seu patrono e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 45562711 e no 45562711). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 9. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 10. Ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, é possível suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 11. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 12. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 13. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos e o direito invocado. 14. É importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode exorbitar o seu papel de controle da legalidade do ato administrativo, tampouco permitir que sejam adotados atos que irão ensejar ônus à Administração, sem que todos os requisitos indispensáveis a sua prática sejam devidamente observados. 15. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 16. A decisão recorrida observou as particularidades do caso concreto e destacou a presunção de legitimidade e legalidade da autuação efetivada pelo agravado, no exercício das suas atribuições. Ademais, consignou que o Centro de Triagens de Animais Silvestre – CETAS, assuma a condição de guardião dos animas apreendidos, proibindo que sejam soltos até que a controvérsia seja dirimida ou ulterior deliberação judicial. 17. Essa determinação constante na decisão recorrida afasta a probabilidade de ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que conduz ao indeferimento do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. 18. Diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, a atuação do IBRAM/DF que culminou na apreensão dos animais no caso concreto deve ser preservada até que seja possível analisar os vícios alegados pelo agravante na origem. 19. Neste juízo de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso I). 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO